Tribunal: TJMT
Processo: 1008018-44.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008018-44.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRA REGINA RANGEL DA SILVA (EMBARGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), ED UILSON ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.321-15 (EMBARGADO), EDINAMAR ALVES CORREIA - CPF: 654.760.851-49 (EMBARGADO), RINALDO ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.241-04 (EMBARGADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), NEFI CORDEIRO - CPF: 553.214.539-34 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - CPF: 934.490.899-00 (ADVOGADO), YOSHIKASU OKA - CPF: 004.638.788-92 (EMBARGANTE), OLIANA DO PRADO OKA - CPF: 468.503.251-91 (EMBARGANTE), BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (ADVOGADO), VINICIUS BITENCOURT ESTANISLAU - CPF: 012.454.356-12 (ADVOGADO), ANDERSON ZACARIAS MARTINS LIMA - CPF: 999.665.571-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1008018-44.2022.8.11.0000

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE COMPRA E VENDA DE ÁREA RURAL – EMBARGOS DE TERCEIROS QUE TRÂMITA EM APENSO EM CUJA DEMANDA FORA DETERMINADO O DEPÓSITO DOS VALORES DO ARRENDAMENTO DA ÁREA – VINCULAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DECLARATÓRIOS EM QUE SE SUSTENTAM OMISSÕES – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSOS DESPROVIDOS.

Se a área sobre a qual recai a controvérsia é objeto de arrendamento, o resultado do seu produto deve ficar vinculado a demanda principal, no caso, o Cumprimento de Sentença, até que os Embargos de Terceiros sejam decididos pelo mérito.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de Recursos de Embargos de Declaração opostos por
YOSHIKASU OKA E OLIANA DO PRADO OKA e ED UILSON ALVES DA SILVA E OUTROS
,
contra acórdão proferido no RAI
1008018-44.2022.8.11.0000
, assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE COMPRA E VENDA DE ÁREA RURAL – EMBARGOS DE TERCEIROS QUE TRÂMITA EM APENSO EM CUJA DEMANDA FORA DETERMINADO O DEPÓSITO DOS VALORES DO ARRENDAMENTO DA ÁREA – VINCULAÇÃO AO PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a área sobre a qual recai a controvérsia é objeto de arrendamento, o resultado do seu produto deve ficar vinculado a demanda principal, no caso, o Cumprimento de Sentença, até que os Embargos de Terceiros sejam decididos pelo mérito.”

Em seus declaratórios,
Yoshikasu Oka e Outra
(id
144016684) reclamam omissão acerca de sua defesa, agitada em sede de contraminuta do agravo, acerca da não inclusão no polo passivo, dos interessados, Olavo Demari Webber e Marino José Franz, bem assim ausência de apreciação acerca da violação à coisa julgada, porque os agravantes pretendem ser imitidos na posse de áreas diversas daquelas constantes das matrículas 26.087 e 26.088, do CRI de Diamantino-MT.

Reclamam, ainda, omissão acerca do fato de que a sentença proferida na ação de rescisão contratual não estimou ou estabeleceu condenação a ser apurada em liquidação de sentença, cuja ausência de título executivo afasta a obrigação de entrega de produtos em favor dos agravantes, máxime porque direcionada à terceiros que não participam da lide.

Pedem o provimento dos declaratórios, para que seja desprovido o agravo de instrumento, sob pena de violação aos artigos 503, 506 e 513, §5º, todos do CPC e artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. Postulam o provimento dos declaratórios.

Em seu Recurso de Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo,
ED UILSON ALVES DA SILVA E OUTROS
(id 144783246), sustentam omissão no que tange a determinação de arresto em lavouras ou armazéns dos arrendatários, de 50.400 sacas de soja, referente ao arrendamento da área litigiosa, das safras 2018/2019, 2019/2021, 2020/2021 e ou penhora
on line
de R$8.668.800,00, nas contas dos arrendatários (Fazenda Mano Júlio e Mano Júlio Armazéns Gerais).

Postulam o provimento dos declaratórios, para que seja determinado ao juízo de primeiro grau que
“aprecie ou reaprecie tais pedidos, diante do fato novo, o provimento do RAI 1007268-42.2022.8.11.0000, que reformou a r. decisão proferida nos Embargos de Terceiro de Olavo”
(sic id 144783246 - Pág. 4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1008018-44.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, esclareça-se que o objeto do acórdão proferido no presente agravo de instrumento foi apenas saber acerca do acerto ou não do
indeferimento, na origem, do pedido de arresto e depósito de arrendamento da área,
postulado pelos exequentes
Ed Uilson Alves da Silva e Outros
no
Cumprimento de Sentença nº
0000317-73.2018.8.11.0005
que movem em desfavor de
Yoshikasu Oka e Oliana do Prado
,
por força do contrato de arrendamento firmado entre terceiros (Olavo Demari Webber e Marino José Franz).

Dito isto, rejeita-se o argumento dos Embargantes
Yoshikasu Oka e Outra
, de omissão acerca da suposta violação à coisa julgada, suscitada na contraminuta do agravo, na medida em que
o objeto do instrumento interposto pelos exequentes teve por foco apenas o pedido de arresto/depósito de valores referente ao arrendamento da área em litígio
.

De igual modo, no que tange ao argumento de que a sentença objeto de cumprimento de sentença é ilíquida e de que os
embargantes Yoshikasu Oka e Outra
não podem ser compelidos a entregar ou pagar qualquer coisa aos agravantes, muito menos terceiros que não participam da lide, sob pena de violação aos artigos 503, 506 e 513, §5º, todos do CPC e artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, igualmente sem razão os Embargantes Yoshikasu Oka e Outra.

Primeiro
, não se determinou o pagamento ou entrega de produto à nenhuma das partes ou mesmo à terceiros.
Segundo
, o acórdão determinou, apenas, que o depósito referente ao produto (arrendamento da área), fique vinculado ao Cumprimento de Sentença nº
0000317-73.2018.8.11.0005 e não aos Embargos de Terceiros nº 0001879-20.2018.8.11.0005, como havia entendido a decisão impugnada.

Da leitura do acórdão impugnado, sem dificuldade de compreensão, se extrai os fundamentos pelos quais fora determinada a vinculação do depósito ao presente Cumprimento de Sentença:

“...No caso em exame, o pedido foi indeferido no âmbito do Cumprimento de Sentença, por força de decisão proferida nos Embargos de Terceiros nº 0001879-20.2018.8.11.0005, movidos por Olavo Demari Webber em desfavor dos aqui agravantes ED UILSON ALVES DA SILVA e OUTROS.

A decisão recorrida tem o seguinte conteúdo (id 81227191- na origem):

“INDEFIRO
os pedidos de arresto e de depósito de valores em juízo veiculados por Ed-Uilson Alves da Silva, sua esposa e Sandra Regina Rangel da Silva e outros, na peça ID. 79566068, em desfavor do terceiro Marino José Franz, pois, aliado ao fato de que determinei o depósito do arrendamento no processo número 0001879-20.2018.8.11.0005, ele não integra a coisa julgada pendente de liquidação/executada neste feito, consoante exegese do art. 506 do CPC (“Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.”).

REPUTO
prejudicados os demais pedidos pendentes de apreciação em face da decisão anexa exarada nesta data nos embargos de terceiro número 0001879-20.2018.8.11.0005.”

Ocorre que contra a referida decisão proferida nos Embargos de Terceiros nº 0001879-20.2018.8.11.0005, os exequentes aqui agravantes ED UILSON ALVES DA SILVA e OUTROS interpuseram o RAI nº
1007268-42.2022.8.11.0000
, que foi julgado nesta mesma sessão e, na parte que diz com o presente recurso, restou decidido que:

“Por fim,
no que tange ao depósito dos valores do arrendamento da área firmada entre Olavo e Marino Franz, a fim de que seja vinculado ao Cumprimento de Sentença, com razão os agravantes, porquanto, ao que consta o plantio da respectiva área recai sobre àquele objeto do negócio desfeito e, por isso mesmo, deve ficar vinculada a referido cumprimento de sentença.

Em conclusão, se a área sobre a qual recai a controvérsia é objeto de arrendamento, o resultado do seu produto deve ficar vinculado a demanda principal, no caso, o Cumprimento de Sentença, até que os Embargos de Terceiros sejam decididos pelo mérito
”.

Do exposto, a fim de harmonizar as decisões proferidas no âmbito do presente Cumprimento de Sentença com aquela proferida nos Embargos de Terceiros, é caso de adotar a mesma solução no
RAI 1007268-42.2022.8.11.0000, a fim de que o depósito dos valores do arrendamento da área firmada entre Olavo e Marino Franz, fiquem vinculados ao Cumprimento de Sentença
”. (grifei)

Do exposto, não há se falar em violação
aos artigos 503, 506 e 513, §5º, todos do CPC e artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, o que encerra o desprovimento dos Declaratórios opostos por
Yoshikasu Oka e Outra.

Melhor sorte não socorre os declaratórios ajuizados pelos exequentes
ED UILSON ALVES DA SILVA E OUTROS
(id 144783246), que aduzem omissão acerca do pedido de deferimento de arresto referente ao arrendamento da área litigiosa, das safras
2018/2019, 2019/2021, 2020/2021 e ou penhora
on line
de R$8.668.800,00
, nas contas dos arrendatários (Fazenda Mano Júlio e Mano Júlio Armazéns Gerais),
justamente porque a decisão agravada nada tratou sobre safras pretéritas.

Do exposto, se a decisão de origem e impugnada no agravo de instrumento nada dispôs ou decidiu sobre arresto/transferência de produto de safras pretéritas, por conclusão lógica o acórdão não poderia fazê-lo, sob pena de suprimir instância. Rejeita-se, portanto, a alegação de omissão sustentada por
Ed Uilson Alves da Silva e Outros.

Posto isso,
nega-se provimento a ambos Embargos de Declaração opostos por
Yoshikasu Oka e Outra
e

Ed Uilson Alves da Silva e Outros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022